Tribunal: TJES
Processo: 5006865-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006865-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORGANA LUISA GOMES VIANA ALVARENGA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006865-77.2023.8.08.0024

Recorrentes:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. e MORGANA LUISA GOMES VIANA ALVARENGA

Recorridos:
MORGANA LUISA GOMES VIANA ALVARENGA e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RELATA A AUTORA QUE AO ALUGAR UM IMÓVEL, REQUEREU JUNTO À RÉ, NO DIA
24/02/2023
, A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA E A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PROGRAMOU SUA MUDANÇA DE MINAS GERAIS À VITÓRIA APÓS VERIFICAR PELO APLICATIVO DA RÉ QUE A INSTALAÇÃO ESTAVA CONCLUÍDA. AO CHEGAR NO APARTAMENTO, NO DIA
06/03/2023
, SE DEPAROU COM A AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ QUE, AO CONTACTAR A RÉ, FOI INFORMADO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O SERVIÇO E CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO, QUE OCORREU SEM AVISO. PLEITEIA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 E EM DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 338,33 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO ALUGUEL QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR SEU IMÓVEL.
LIMINAR CONCEDIDA. ENERGIA RELIGADA EM
10/03/2023
.
SENTENÇA

A QUO
ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 MIL REAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
, NO QUAL SUSTENTA
QUE APÓS A SOLICITAÇÃO DA AUTORA, A EQUIPE TÉCNICA COMPARECEU AO LOCAL, PORÉM NÃO OBTEVE ACESSO AO PADRÃO EM RAZÃO DE ESTAR INSTALADO DENTRO DO IMÓVEL E NÃO HAVIA NINGUÉM PARA LIBERAR ENTRADA DOS PROFISSIONAIS. DESTACA QUE O CONSUMIDOR DEVE PERMITIR O LIVRE ACESSO DA DISTRIBUIDORA AO RELÓGIO DE ENERGIA, DE MODO QUE A DEMORA NO ATENDIMENTO OCORREU POR CULPA DA AUTORA QUE NÃO ESTAVA NO IMÓVEL. DESTACA QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DA RÉ POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E/OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO.
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DIANTE DA FALHA DO ATENDIMENTO DA RÉ QUE CULMINOU NA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O IMÓVEL LOCADO POR AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA, TANTO PARA MORADIA, QUANTO PARA TRABALHO DE HOME OFFICE. DESTACA QUE A RÉ NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LOCAL, TENDO EM VISTA QUE A EQUIPE TÉCNICA ADENTRAR AO IMÓVEL PARA REALIZAR MEDIÇÃO DOS DEMAIS APARTAMENTOS, DE FORMA QUE TERIA ACESSO SEM A NECESSIDADE RESIDIR NO IMÓVEL PARA LIBERAÇÃO. PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL, PELO DEFERIMENTO DO DANO MATERIAL NO IMPORTE DE R$ 493,33, REFERENTE AOS SETE DIAS QUE PERMANECEU SEM ENERGIA NO IMÓVEL. ADUZ QUE NA FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS OS JUROS DEVEM INCIDIR À PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DA DATA DO ARBITRAMENTO, CONFORME CONSTA NA SENTENÇA.
ANÁLISE DO RECURSO DA REQUERIDA.
A ALEGAÇÃO DA RÉ NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA NÃO OBTEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS FORMULADO O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DA REDE. A AUTORA PROGRAMOU SUA MUDANÇA VINDA DE OUTRO ESTADO APÓS A CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DA RÉ, VIA APLICATIVO, CONTUDO, O IMÓVEL ESTAVA SEM ENERGIA ELÉTRICA, O QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POIS ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL E A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 5.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DA RÉ EDP CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95. CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES.
ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA
. DEMORA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. A AUTORA PERMANECEU NO IMÓVEL, EM VERDADE, POR 4 DIAS, SEM A LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA, ENTRE O DIA 06/03/2023 (DATA QUE CHEGOU DE MUDANÇA) E DIA 10/03/2023 (DATA DA EFETIVA LIGAÇÃO DO RELÓGIO). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL. FIXAÇÃO DE DANO MORAL COM INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DA SÚM. 362, DO STJ.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)